Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-84.2020.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-84.2020.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDECIR MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PROL DA PARTE AUTORA/APELANTE. PESSOA DE PARCOS RECURSOS. RECEBIMENTO DE BOLSA FAMÍLIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA.
APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000440-84.2020.8.05.0213
, oriundos da comarca de Ribeira do Pombal, figurando como apelante
LINDECIR MACEDO DOS SANTOS

e apelado,
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

4